Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-58.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000259-58.2010.8.11.0035
Vistos etc.
O Banco do Brasil S/A recorreu da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou procedente o pedido formulado por Olmir Antônio Cordenonzi.
A Juíza sentenciante condenou o Apelante pagamento da diferença do expurgo inflacionário cobrado nas Cédulas de Produto Rural no 88/00555-0 e no 89/00273-3 - IPC de março/1990 (84,32%) Plano Collor I - e o índice correto - BTNF (41,28%) - inclusive sobre as cobranças futuras que refletiram nos meses subsequentes, até a liquidação da dívida rural, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, e corrigido pelo INPC a partir do desembolso.
Por derradeiro, o Apelante foi condenado no ônus a sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Em prejudicial, o Apelante suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal ou trienal. Caso superada, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito rural fora cedido à União, e que o Apelado está ciente dessa operação.
Suscitou, também, a inépcia da inicial à míngua de juntada da cópia das Cédulas de Produto Rural no 88/00555-0 e no 89/00273-3, cuja via foi entregue ao Apelado no momento da contratação, não havendo que falar em ônus do Banco em apresentar tal elemento probatório.
Ainda como matéria preliminar, o Apelante arguiu a falta de interesse de agir, haja vista que o Apelado não comprovou o propalado dano: pagamento da dívida rural acrescida de correção monetária em percentual acoimado de abusivo (84,32% - IPC).
Com suporte nessas arguições, o Apelante pediu a reforma da sentença e a extinção da lide sem resolução do mérito.
No mérito, aduziu que a pretensão do Apelado afronta a boa-fé contratual, em especial porque os contratos de financiamento rural celebrados com o Apelado são válidos, pois entregou o crédito pretendido mediante encargos legalmente admitidos pelo ordenamento, não havendo motivos para restituição de qualquer quantia.
O Banco sustentou a legalidade da taxa dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, do indexador da correção monetária e dos juros de mora, bem como teceu longo comentário sobre a comissão de permanência e da multa.
Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença. Alternativamente, pugnou pela alteração dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 76608542.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão prolatada no ID 85075543.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
A matéria discutida neste recurso já está pacificada na jurisprudência do STJ que, depois de longo debate, chegou ao denominador comum sobre os expurgos inflacionários cobrados em Cédulas de Produto Rural durante a vigência do Plano Collor I, o que permite esta Relatora de julgá-lo em decisão unipessoal.
Conforme já antecipado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a vertente demanda trata de Ação Individual de execução de sentença coletiva proferida pela Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi objeto de revisão do STJ por meio do julgamento do REsp 1.319.232/RS (2012/0077157-3), e tem origem na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com a assistência de entidades de classe de âmbito nacional, no qual decidiu-se que o índice da correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural no mês de março de 1990, e que previa a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%.
Em vista disso, o Banco do Brasil S.A. foi condenado a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma estipulada na sentença genérica e com efeito erga omnes: diferença entre 84,32% (aplicado) e 41,28% (correto).
A sentença prolatada na Ação Civil Pública foi chancelada pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual obtemperou que a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional, à luz dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.
Relembro que, contra a decisão da 3a Turma do STJ, foram admitidos os Embargos de Divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil S.A., que foram julgados em 16/10/2019, ficando assim ementado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.
1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019.
2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.
3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.
4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos).
6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).
7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97.
8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018).
9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.
10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (Sem destaques no original)
Registra-se que, contra a decisão da Turma Julgadora do REsp 1.319.232/RS, foi interposto Recurso Extraordinário para o STF, o qual foi admitido pela Vice-Presidência do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que havia sobrestado o seu trâmite até o julgamento do mérito do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que tinha como tema a (in)constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
A despeito disso, o Ministro Jorge Mussi, anunciou que cessaram os motivos da suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, notadamente em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985.
Pacificada a questão de a execução individual de sentença coletiva ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, passo ao enfrentamento da prejudicial de PRESCRIÇÃO.
Como é cediço, a prescrição para o ajuizamento das ações de liquidação individuais é de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, e é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRESCRIÇÃO APLICÁVEL.
O ajuizamento da execução individual de sentença coletiva deve observar o prazo prescricional de 5 anos de que trata o artigo 7o, XXIX, da CR/88, conforme entendimento consubstanciado na Súmula n. 150 do STF, o qual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do tema 877, submetido à sistemática de recurso repetitivo". (TRT da 3.a Região; PJe: 0010239-41.2020.5.03.0006 (AP); Disponibilização: 24/08/2020, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 659; Órgão Julgador: Terceira Turma; Redator: Emilia Facchini) (Sem destaques no original).
Em outros julgados do STJ, encontram-se pronunciamentos na direção de que o termo inicial da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga a do art. 94 do CDC (pubicação de edital), conforme ressoa dos seguintes julgados: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.
No caso concreto, conforme explicação inicial, a sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Apelante, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi determinado o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), ainda não transitou em julgado, pois ainda está pendente o julgamento final do Recurso Extraordinário pelo STF.
Logo, se está ausente o termo inicial da prescrição quinquenal, não há falar em perda do direito propor a vertente Liquidação Individual, razão porque rejeito a tese de prescrição.
Passo, então, à análise da PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e de inépcia da inicial.
A ilegitimidade arguida pelo Apelante é facilmente rechaçada, máxime porque a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, o que significa que o titular do direito pode propor a Liquidação Individual em face de quaisquer das instituições demandadas, não sendo o caso de convergir os pedidos em face apenas da União. Logo, reconheço a legitimidade passiva.
Prosseguindo no exame das questões preliminares, por se tratar de sentença genérica oriunda de Ação Civil Pública que condena a Instituição Bancária ao pagamento de expurgos inflacionários cobrados em Cédula de Produto Rural, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é necessária a fase de liquidação individual por procedimento comum, “mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado".
Isso se dá porque, durante o processo coletivo, não são examinados os aspectos probatórios de situações específicas e individuais dos mutuários rurais, pois os documentos que comprovam a titularidade do crédito só são juntados na fase de execução (cumprimento) da sentença.
O ministro Luis Felipe Salomão elencou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ no sentido de que a sentença coletiva – originada de ação civil pública – que define os expurgos inflacionários não é determinável a ponto de, mediante simples operações aritméticas, ser estabelecido o valor devido a cada titular.
Além disso, é imprescindível a prova indene de dúvida da titularidade do direito, que deve ser comprovado pela parte demandante, com a instrução de documentos hábeis a respaldar a discriminação de cálculo apresentada à vista da aferição do valor devido.
Por outro lado, segundo o Ministro Luis Felipe Salomão ao julgar o AREsp 1.098.460, a impugnação ao cumprimento de sentença se limita à averiguação de legitimidade processual da parte que se diz titular do direito e de excesso de execução.
No caso concreto, o Apelado afirmou que contratou 02 (duas) Cédulas de Produto Rural, sendo: (i) CPR no 88/00555-0 emitida em 26/09/1988, e vencida em 15/06/1991; e (ii) CPR no 89/00273-3 emitida em 11/12/1989 e vencida em 13/12/1990, cujo vencimento foi prorrogado para 30/06/1991.
De acordo com o produtor rural, ambas as CPRs foram quitadas em 1999 e, no cálculo da dívida, incidiu o índice monetário declarado abusivo - IPC de março/1990 (84,32%) – razão porque entende que faz jus ao recálculo da dívida com a incidência do índice monetária correto – BTN (41,28%) – e o reembolso da diferença paga em excesso, acrescida dos consectários legais.
Com a inicial o Apelado juntou apenas a cópia da matrícula 1.055 do CRI de Alto Garças, no qual se vê a averbação das 02 (duas) CPRs acima descritas. Todavia, não dá para saber se, de fato, houve a pactuação expressa do índice monetário abusivo – IPC (84,32%) – não se podendo presumir essa situação.
No decorrer do trâmite processual, o Juiz da causa determinou que o Apelante trouxesse a conta gráfica com a evolução do saldo devedor de ambas as CPRs. Intimado, o Apelante deixou transcorrer, in albis, o prazo concedido.
A meu sentir, não se pode punir a Instituição Bancária em virtude do seu silêncio em cumprir a determinação judicial acima mencionada, se nem mesmo o “titular do direito” foi capaz de comprovar que as CPR no 88/00555-0 e no 89/00273-3 continham cláusula prevendo o cálculo do índice monetário mais gravoso, já que não trouxe a cópia das mencionadas operações bancárias. Não cabe ao Banco fazer prova contra ele próprio, máxime porque não se pode olvidar que, na relação entre produtor rural e Banco, não há falar em relação consumo e, por via oblíqua, em inversão do ônus da prova.
O caso destes autos é diferente daquele que versa sobre a sentença coletiva de procedência do pedido da Ação Coletiva de Consumo, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, e que reconheceu o direito de poupadores de cadernetas de poupança em reclamar a diferença de expurgo inflacionário dos planos econômicos que previam índices abusivos. Nesta situação, é inquestionável que a relação entre o poupador e a instituição bancária é de consumo, o que implica inversão probatória à luz do CDC.
Diferentemente, na espécie, o Apelado é produtor rural e o crédito tomado em 1988 e 1989 não decorreu de relação consumerista, máxime porque o Apelado não foi o destinatário final do numerário. Logo, não soa razoável que, neste tipo de liquidação individual, o produtor rural passe a ser tratado como consumidor final.
Portanto, cabia ao Apelado a comprovação clara, transparente, inquestionável de que as CPR no 88/00555-0 e no 89/00273-3 contêm cláusula de reajuste monetário pelo IPC, o que não ocorreu, sendo de rigor o acolhimento da tese de falta de interesse processual, à míngua da juntada de documento indispensável à liquidação da sentença coletiva.
Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo ,reformo a sentença objurgada e acolho a preliminar de falta de interesse de agir.
De conseguinte, julgo extinta a Ação Individual de Liquidação Sentença Coletiva, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de juntada de documento obrigatório: cópia das CPR no 88/00555-0 e no 89/00273-3.
Inverto o ônus da sucumbência. Pelo princípio da causalidade, condeno o Apelado ao pagamento de honorários recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora